Tribunal: STF
Processo: AP 2020
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de DEIBE REGINA DA SILVA CAVALHEIRO, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/4/2025 (eDoc. 155).
Em 14/4/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a DEIBE REGINA DA SILVA CAVALHEIRO (eDoc.156).
Em 7/11/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC informou o integral cumprimento das penas restritivas de direitos pela sentenciada “a fim de que as providências cabíveis acerca das sanções pecuniárias e indenização coletiva sejam devidamente encaminhadas” (eDoc. 182). 
Em 14/11/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela extinção da punibilidade de DEIBE REGINA DA SILVA CAVALHEIRO apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), e requereu a intimação da sentenciada para que realizasse o pagamento de multa fixada no acórdão condenatório (eDoc. 185), o que acolhi em 4/12/2025 (eDoc. 188).
O Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Joinville/SC encaminhou aos autos o pedido formulado pela Defesa de DEIBE REGINA DA SILVA CAVALHEIRO, requerendo a “total ABSOLVIÇÃO da Apenada”, ou, subsidiariamente “que os valores sejam pagos de maneira parcelada, na proporção de 1(um) dia -multa por mês até a quitação do débito” (eDocs. 194 e 195).
Em 12/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela intimação da defesa para que junte aos autos os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira da apenada” (eDoc. 198).
Em 24/2/2026, a Defesa juntou documentos (eDocs. 205-208).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de isenção da pena de multa, com a ressalva da possibilidade da defesa pleitear o parcelamento do valor, instruindo o requerimento com a documentação necessária para demonstrar a incapacidade financeira da condenada para arcar com o pronto pagamento da multa”(eDoc. 214), o que acolhi, em 2/3/2026 (eDoc.217)
Em 13/3/2026, a defesa de DEIBE REGINA DA SILVA CAVALHEIRO solicitou que “a aplicação da pena pecuniária seja realizada de maneira menos gravosa, seguindo a proporcionalidade e permitindo que os valores sejam pagos de maneira parcelada, na proporção de 1(um) dia-multa por mês até a quitação do débito”(eDoc.223).
Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.224-225).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da “pelo deferimento do parcelamento da multa, observada a proporcionalidade na fixação do número de parcelas, sem prejuízo de, diante da determinação de diligências para verificar a real situação econômica da apenada, seja exigido o pronto pagamento da pena de multa ou modificado o número de parcelas.” (eDoc. 229). 
É o breve relatório. DECIDO.
A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento da condenada e conforme as circunstâncias do caso, conforme dispõe o art. 50 do Código Penal.
A Lei 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento da apenada, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica da condenada, se for o caso, e após ser ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, o apenado solicitou o parcelamento da pena multa, argumentando, em síntese, que se encontra em situação de vulnerabilidade econômica. Além disso, anexou aos autos, cópia da Carteira de Trabalho digital (eDoc.225) e  declaração de hipossuficiência (eDoc. 224), comprovando que atualmente se encontra desempregada, demonstrando a ausência de disponibilidade financeira relevante para adimplemento imediato da pena de multa.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 229):

“A apreciação do pedido de parcelamento depende, assim, de comprovação mínima da incapacidade financeira da condenada e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor. 
Na espécie, está demonstrada a incapacidade financeira da apenada para o imediato pagamento da pena de multa cominada. A declaração de hipossuficiência, combinada com os extratos de sua conta bancária e a cópia de sua carteira de trabalho, comprova a ausência de percepção de renda mensal fixa que garanta o seu sustento e possibilite o pronto pagamento da obrigação. 
O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo deferimento do parcelamento da multa, observada a proporcionalidade na fixação do número de parcelas, sem prejuízo de, diante da determinação de diligências para verificar a real situação econômica da apenada, seja exigido o pronto pagamento da pena de multa ou modificado o número de parcelas”.

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e  DEFIRO o requerimento da Defesa de DEIBE REGINA DA SILVA CAVALHEIRO de parcelamento da pena de multa ao qual foi condenada na presente Ação Penal, em 30 (trinta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.
Ressalta-se que a impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira da apenada implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, § 2º, da Lei nº 7.210/1984.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Joinville/SC, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente